Tribunal: TJSP
Processo: 1014803-48.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CONDOMÍNIO – Não recebimento de carta de convocação pela autora e perda de prazo para investidura na posse do cargo para o qual foi aprovada em concurso público – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Preliminar de ilegitimidade passiva corretamente afastada – Denunciação da lide inadmissível na espécie, não caracterizada a hipótese do artigo 125, inciso II, do CPC –

Ementa:
CONDOMÍNIO – Não recebimento de carta de convocação pela autora e perda de prazo para investidura na posse do cargo para o qual foi aprovada em concurso público – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Preliminar de ilegitimidade passiva corretamente afastada – Denunciação da lide inadmissível na espécie, não caracterizada a hipótese do artigo 125, inciso II, do CPC – Responsabilidade do condomínio pelos danos suportados pela autora pela perda de uma chance não caracterizada – Autora que apenas não recebeu a carta de convocação porque mudou de endereço e não comunicou a mudança ao Instituto Mais ou à Autarquia Hospitalar Municipal - AHM, tampouco acompanhou, via diário oficial, os comunicados e convocações – Deveres de manter atualizado o endereço e de acompanhamento dos comunicados e convocações, inclusive via diário oficial, expressamente previstos no edital do concurso – Pretensão indenizatória que se tem por improcedente – Impugnação à gratuidade deferida à autora que merece acolhimento – Apelação do réu provida, prejudicada a apelação da autora.